Tribunal: TJDFT
Processo: 0717705-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0717705-66.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERRAVIVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO, TRANSPORTADORA E LOGISTICA EIRELI AGRAVADO: BEATRIZ MELO DE OLIVEIRA CARDOSO DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Terraviva Indústria e Comércio de Materiais para Construção, Transportadora e Logística Eireli contra a decisão (ID 90086590) proferida pela Juíza Carina Leite Macedo, em exercício na 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0703038-59.2018.8.07.0007, indeferiu o pedido da parte exequente de expedição de mandado de penhora, avaliação e intimação, a ser cumprido no endereço da parte executada. Em suas razões recursais (ID 26137076), sustenta que, após terem sido frustradas diversas medidas voltadas à satisfação do crédito, pleiteou a expedição de mandado de penhora, avaliação e intimação, a ser cumprido na residência da parte executada. Todavia, referido pleito não foi acolhido pela Magistrada. Alega que a penhora dos bens que guarnecem a residência encontra amparo no art. 833, II, do CPC. Requer o deferimento da tutela antecipada recursal para que seja deferida a expedição de mandado de penhora, avaliação e intimação, a ser cumprido na residência da parte executada, visando a plena execução do débito, que perfaz a quantia de R$30.163,45 (trinta mil cento e sessenta e três reais e quarenta e cinco centavos). No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar. Preparo recolhido (ID 26137078). É o relato do necessário. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Como relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por Terraviva Indústria e Comércio de Materiais para Construção, Transportadora e Logística Eireli contra a decisão (ID 90086590) proferida pela Juíza Carina Leite Macedo, em exercício na 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0703038-59.2018.8.07.0007, indeferiu o pedido da parte exequente de expedição de mandado de penhora, avaliação e intimação, a ser cumprido no endereço da parte executada. Embora os móveis que guarnecem a residência do executado sejam, via de regra, impenhoráveis, o art. 833, II, do CPC[1] traz a ressalva quanto àqueles de elevado valor ou que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida. E, sobre esse ponto, vale dizer que a exceção abrange não apenas os bens suntuosos, mas também aqueles em duplicidade ou supérfluos à vida cotidiana. Assim, dados os contornos que revestem a ressalva prevista em lei, somente por meio de exame in loco é possível aferir a penhorabilidade ou não dos bens que guarnecem a residência do executado. Ou seja, a impenhorabilidade dos bens descritos no art. 833, II, do CPC não pode ser aferida por mera presunção, sob pena de inviabilizar o direito de o exequente perseguir o seu crédito. Nesse sentido, é o entendimento perfilhado pela 2a Turma Cível, representado nas ementas a seguir transcritas: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PENHORA E AVALIAÇÃO. BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO DEVEDOR. PRESUNÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PRÉVIA AVALIAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. DECISÃO REFORMADA. 1. O nosso ordenamento jurídico não inviabiliza por absoluto a penhora de bens que guarnecem a residência do devedor, ressalvando a possibilidade de constrição sobre bens móveis de elevado valor ou que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida (art. 833, II, do CPC). 2. Na hipótese, outras diligências foram realizadas na tentativa de se encontrar bens passíveis de penhora, restando, no entanto, infrutíferas, sendo cabível a expedição do mandado de penhora e avaliação na residência do devedor. 3. Embora os bens comuns de utilidades domésticas não estejam sujeitos à penhora para pagamento de dívida, não se pode presumir, sem prévia verificação, a inexistência de bens penhoráveis na residência do devedor. 4. Diante da possibilidade de penhora, necessário a realização de diligência nesse sentido, momento em que o oficial de justiça poderá averiguar in loco a existência ou não de bens móveis passíveis de constrição. 5. AGRAVO PROVIDO. (Acórdão 1271875, 07143802020208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 19/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. BENS MÓVEIS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. ART. 2o DA LEI No 8009/1990 E ART. 833, II, DO CPC. 1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu pedido de realização penhora de bens que guarnecem o imóvel do devedor. 2. O art. 2o da Lei no 8.009/1990, bem como o art. 833, II, do CPC, excluem da impenhorabilidade os móveis que guarneçam a residência do executado de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida. 3. Não há óbice à expedição de mandado de penhora e avaliação a ser cumprido por oficial de justiça a fim de localizar bens passíveis de constrição na residência do devedor. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1194740, 07100017020198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no DJE: 27/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na mesma linha, citam-se os precedentes de outras Turmas deste egrégio Tribunal: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO DEVEDOR. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE AVALIAÇÃO E PENHORA. INDEFERIMENTO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Com base no artigo 833, II, do CPC, embora, em regra, sejam impenhoráveis os bens que guarnecem a residência do devedor, são penhoráveis aqueles que se evidenciam como supérfluos ou ultrapassam as necessidades comuns, o que só será possível aferir após descrição dos bens encontrados. 2. Decisão parcialmente reformada para deferir a expedição de mandado a ser cumprido por Oficial de Justiça na residência da Agravada, todavia, circunscrita a diligência ao inventário dos bens e sua avaliação, viabilizando assim ao Juízo aferir acerca da possibilidade, ou não, de serem penhorados. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. (Acórdão 1275520, 07105686720208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 8/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA. DILIGÊNCIA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. I - Nos termos do art. 833, inc. II, do CPC, é possível a penhora de bens que guarnecem a residência dos devedores que ultrapassem as necessidades comuns de um padrão de vida médio e os de elevado valor. II - A aferição e avaliação de bens passíveis de penhora que se encontram dentro da residência dos devedores somente é possível mediante diligência por Oficial de Justiça, em razão dos poderes legais que lhe são conferidos e visando resguardar os direitos e interesses das partes, inclusive quanto à inviolabilidade domiciliar. Decisão reformada para deferir a expedição do mandado de penhora e avaliação. III - Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1275782, 07140875020208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 3/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, somente por meio de mandado a ser cumprido por oficial de justiça é possível atestar a inexistência de bens penhoráveis na residência do devedor. E, tendo em vista que as demais pesquisas realizadas em Juízo não retornaram resultados de valores, veículos ou imóveis penhoráveis da executada, ao menos nesse exame preliminar, o indeferimento da busca de bens móveis não se mostra razoável. Evidenciada a probabilidade do direito do exequente, por se encontrar o pedido alinhada ao entendimento prevalecente nesta Turma e no Tribunal, obstar a expedição de mandado de penhora e avaliação configura risco ao resultado útil do processo, pois atrasa a prestação jurisdicional, além de dar margem ao arquivamento do feito, o que pode prejudicar a satisfação do crédito do exequente. Por fim, contudo, cumpre anotar que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a expedição de mandado de penhora, avaliação e intimação a ser cumprido no endereço da parte agravada, devendo o oficial de justiça relacionar tantos bens quantos forem suficientes para solução da dívida, que perfaz a quantia de R$30.163,45 (trinta mil cento e sessenta e três reais e quarenta e cinco centavos), conforme planilhas acostadas ao ID 26137077. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 2 de junho de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] [1] Art. 833. São impenhoráveis: (...) II - os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida;